Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800371-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELDER DE JESUS SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 E 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
‘PREVENTIVO’<sic>, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Allatan Wendell Silva Corrêa, em favor do nacional ELDER DE JESUS SOUSA JUNIOR, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/10/2022, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime nº 0815589-10.2022.8.14.0051.

Alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando ser genérica, com ausência de motivos que justifique a cautelar imposta.

Sustenta que foi concedida à correu KAYILANY YASMIM PERREIRA DA SILVA prisão domiciliar, decisão que deve alcançar o paciente por extensão de benefício, art. 580, do CPP, eis que se encontra na mesma situação processual.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a prisão cautelar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12420800, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12471571, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 12564973.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELDER DE JESUS SOUSA JUNIOR, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação na cautelar preventiva e prisão domiciliar por extensão de benefício.

Extrai-se dos documentos juntados com a impetração que o paciente foi preso, em companhia de KAILANY YASMIM PEREIRA DA SILVA, transportando em um veículo 13 (treze) quilos de substância entorpecente identificada como maconha, acondicionada em 12 (doze) tabletes em uma caixa de isopor, fato ocorrido no dia 28/10/2022.

O ato coator se encontra nos autos na Id 12361174, e apresenta a seguinte fundamentação:

“Analisando os autos, verifico que estão presentes os pressupostos legais que autorizam a prisão preventiva. Vale dizer: há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, e o estado de liberdade do imputado gera perigo à ordem pública
(periculum libertatis
).

No presente caso, a custódia cautelar do flagranteado é necessária para a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), em razão da quantidade de droga apreendida, isto é, 13 quilogramas de maconha, conforme se nota no ID nº 80525510 - Pág. 9. Solto o acusado, nota-se presente o risco de reiteração delitiva, com a continuidade de prática delituosa.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, especialmente o parecer ministerial,
decreto a prisão preventiva de ELDER DE JESUS SOUSA JÚNIOR
, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sem prejuízo de reapreciá-la em momento processual posterior”. <sic>

Nota-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada nos requisitos legais, art. 312, do CPP, expondo elementos concretos ante a considerável quantidade de droga encontrada em poder do paciente, motivo que justifica a prisão preventiva e afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, mostrando-se, também, irrelevantes os predicados pessoais que possa ostentar o paciente.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, limitando-se a insurgência defensiva aos fundamentos da prisão preventiva, fica preclusa a análise da preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva (nesse sentido, EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, na medida em que foram apreendidos mais de 5 quilos de entorpecentes, com embalagens semelhantes às que são utilizadas por facção criminosa, além de armas e munições.

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;

RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 780.963/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022.)”.

Concernente a extensão do benefício, ao contrário do que afirma o impetrante, o juiz ao decidir pela substituição da prisão no cárcere pela domiciliar da corré KAILANY YASMIN PEREIRA DA SILVA, o fez com base em elementos subjetivos, relatando que ela se encontra com doença grave e contagiosa, TUBERCULOSE, Id 12361174 – Pág. 5,

e, portanto,
“A extensão do julgado referente a um réu não se opera de forma automática aos demais. Os requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) devem estar em pleno alinho. (AgRg no HC 498.460/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 01/06/2021)”.

Ao exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 03/03/2023